Tribunal: TJMT
Processo: 1019766-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019766-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (AGRAVANTE), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (AGRAVADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (AGRAVADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PATRICIA MACEDO GONCALVES - CPF: 474.419.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUIS MACEDO GONCALVES - CPF: 432.563.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno

no

1019766-39.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
Uracay Alonso Teixeira Borges e Outra.

Agravados
: Rômulo Cesar Miranda Guimarães e Outra

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Declinada da competência para processar e julgar a ação originária, não cabe ao juiz primevo a análise do pedido de extinção da demanda, tampouco a este e. Tribunal enfrentar matéria não apreciada na origem, sendo descabido o presente agravo de instrumento.

A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal.

Não verificando plausibilidade nas alegações a ensejar a modificação da decisão agravada,
há que ser mantido o não conhecimento do agravo ante o seu manifesto descabimento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
no

1019766-39.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
Uracay Alonso Teixeira Borges e Outra.

Agravados
: Rômulo Cesar Miranda Guimarães e Outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Maria Selma de Oliveira Borges,
em face da decisão monocrática deste magistrado que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n.
1019766-39.2023.8.11.0000, por carecer-lhe pressuposto de admissibilidade.

Nas razões recursais, narra que a decisão agravada considerou que o instrumento não impugnou especificamente a decisão recorrida, porque não enfrentou a questão quanto à ilegitimidade ativa e a coisa julgada.

Diz que o declínio da competência se refere apenas à incompetência da Vara de Família para processar e julgar a anulação da matricula n. 99.123 dos agravantes, que devem correr nas Varas Cíveis, remanescendo a competência do Juízo da Vara Especializada para apreciar as matérias quanto à coisa julgada da adjudicação da área nos autos de arrolamento que tramitou naquela vara.

Assevera que o pedido inicial na ação denominada de insanável ataca decisão proferida pelo juiz da Vara de Família que expediu a carta de adjudicação da área objeto da ação de arrolamento, e, por isso, cabe ao juiz
a quo
, apreciar de oficio a questão da coisa julgada, e da ilegitimidade ativa dos autores, por ser parte estranhas ao processo.

Forte em tais argumentos, pede seja reconsiderada a decisão para acolher o pleito de extinção do processo.

Contrarrazões no id n. 197246682, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno

n.

1019766-39.2023.8.11.0000 – Capital.

Agravantes:
Uracay Alonso Teixeira Borges e Outra.

Agravados
: Rômulo Cesar Miranda Guimarães e Outra

V O T O

Cinge-se que Rômulo Cesar Miranda Guimarães e Maria Selma Borges, ora agravados, ajuizaram na origem, ação declaratória de nulidade objetivando desconstituir sentença que determino
u a expedição de carta de adjudicação de uma área no processo de arrolamento sumário no 19398- 07.2012.811.0041.

No decorrer da marcha processual, o juiz
a quo
acolheu a preliminar de incompetência da Vara de Família e determinou a redistribuição da demanda anulatória para uma das Varas Cíveis da Comarca. Veja:

“(...)Assim, como o objeto da lide visa anular ato jurídico, acolho a preliminar para reconhecer a incompetência deste juízo e determinar a redistribuição para uma das varas cíveis desta comarca. De igual forma, deverá ser reconhecida a incompetência do incidente :1024355-19.2021.8.11.0041 (...)”.

Contra a decisão, os agravantes interpuseram agravo de instrumento, objetivando a tutela de evidência para extinguir a ação originaria, sob o fundamento da coisa julgada.

Sustentam que os agravados não são terceiros interessados na ação de arrolamento, porque não fazem parte da cadeia dominial da matrícula n. 28.321, que fundamentou a expedição da Carta de Adjudicação, assim também, porque não são herdeiros ou legatários do
de cujus
.

Alegam que a ação originaria trata-se de rescisória travestida de anulatória, porque objetiva anular a sentença que expediu a carta de adjudicação, estando, por isso, acobertada pela coisa julgada, porque ajuizada 07 (sete) anos após o transito em julgado da sentença que se busca desconstituir
.

Ao analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do sobredito agravo, não conheci do recurso por entender que a pretensão não ultrapassada a barreira da admissibilidade recursal, vez que a matéria questionada nas razões recursais quanto à coisa julgada e ilegitimidade ativa não foram enfrentadas pelo juiz singular, o qual olvidou-se em declinar da competência para processar e julgar a ação. Logo, questão

deverá ser dirimida pelo novel magistrado designado

a jurisdicionar no processo.

Nesta via recursal pretende o agravante a reconsideração da decisão para que seja extinta a ação originaria.

Deveras, os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme ficou registrado na decisão agravada,
in litteris
:

“(...)

compulsando os autos originário não há qualquer pronunciamento judicial quanto ao pedido formulado, porquanto a decisão proferida na origem acolheu a preliminar de incompetência da Vara de Família requestada pelos requeridos, declinando da competência para Vara Cível, não enfrentando o pedido de extinção do feito originário.

(...)

Logo, uma vez declinada da competência, não cabe ao juiz primevo a análise do pedido de extinção da demanda inicial, tampouco a este e. Tribunal enfrentar matéria não apreciada na origem, sendo descabido o presente agravo de instrumento. Demais disso, é nítida a ausência de dialeticidade recursal, vez que os fatos e fundamentos do agravo não impugnam as razões de decidir do juiz a quo, não preenchendo, assim, o pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente. (...)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024